Tribunal: TJDFT
Processo: 0713553-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713553-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. M. L. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: LAIS FAGUNDES MOTA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a recorrente pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava à autorização de tratamento multidisciplinar com profissionais especialistas em ABA (“Applied Behavior Analysis”). Inconformada, a agravante narra que foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), necessitando de tratamento multidisciplinar, abrangendo diversas terapias, com profissionais comprovadamente pós-graduados em ABA. Informa que a rede credenciada indicada pela seguradora fica distante do seu domicílio e não possui o tratamento nos moldes prescritos em relatório médico, como ausência de disponibilidade de vagas para atendimento imediato, não dispondo, ainda, da carga horária intensiva prescrita, assim como não possui profissionais certificados/especializados nos referidos métodos de tratamento. Alega que o tratamento é fundamental para o seu pleno equilíbrio e evolução diante das inúmeras dificuldades que o autismo significa no processo de desenvolvimento do indivíduo, sendo imprescindível que a criança seja acompanhada por profissionais capacitados no trato com pessoas do Transtorno do Espectro Autista para melhor evolução. Sustenta que a urgência do tratamento é patente, em razão de sua tenra idade, a qual depende da atuação multiprofissional para estimular seu desenvolvimento cerebral, sendo a demora do processo prejudicial à sua saúde. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar que a agravada seja compelida a promover o custeio necessário para imediato tratamento multidisciplinar com profissional comprovadamente pós-graduado em ABA; carga horária semanal intensiva; realização de avaliações periódicas utilizando o protocolo VBMAPP (“Verbal Behavior Milestones Assesment and Placement Program”), por se tratar do mais completo protocolo de avaliação e planejamento terapêutico/educacional para crianças com autismo; Psicologia – ABA (“Applied Behavior Analysis”); Fonoaudiologia pela metodologia PROMPT; Terapia Ocupacional – Com especialidade em Integração Sensorial de Ayres; Musicoterapia; Nutrição com Especialista em seletividade alimentar e Centro interativo de estimulação infantil, em clínica credenciada na cidade da infante, ou, na falta de rede credenciada, que seja custeado pelo plano de saúde todo o tratamento na Clínica de Reabilitação em Neurologia infantil – Specially, localizada em águas Claras/DF, nos exatos termos do relatório médico. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando a liminar deferida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na hipótese, restou demonstrado que a agravante, menor, possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), necessitando de tratamento multidisciplinar, com profissionais especialistas em ABA (“Applied Behavior Analysis”), conforme prescrito pelo médico responsável. Quanto ao periculum in mora, verifica-se a sua presença, uma vez que restou destacada a necessidade de uma intervenção precoce, pois a neuroplasticidade cerebral reduz progressivamente com a idade e quanto mais cedo a intervenção, melhor a evolução no desenvolvimento neuropsicomotor e social da criança. Entretanto, para a concessão da liminar, esse requisito não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se à probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. E, quanto a esse requisito, na hipótese vertente, melhor sorte não socorre à agravante. No presente recurso, a agravante pretende que a agravada autorize e custeie as sessões semanais de psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, musicoterapia, nutrição especializada em seletividade alimentar e centro interativo de estimulação infantil, conforme prescrição médica, preferencialmente em uma clínica específica, qual seja, Specially – Clínica de Reabilitação em Neurologia Infantil, não credenciada à agravada. Consultando os autos, vislumbra-se, ao menos em juízo preliminar de cognição, que não restou comprovada a recusa do plano de saúde em cobrir os tratamentos pleiteados pela agravante, nem a ausência de rede credenciada apta a fornecer os tratamentos adequados para o quadro clínico apresentado pela menor. A agravada indicou uma clínica credenciada, qual seja, Única Kids, habilitada para a realização das sessões indicadas, com profissionais especializados nas técnicas prescritas. Apesar de a agravante alegar que a clínica não atende as suas necessidades, não há qualquer prova que justifique o alegado. Além disso, a seguradora ainda ofereceu a opção de reembolso, caso a agravante opte por realizar o tratamento em clínica de sua preferência. Portanto, deve ser reconhecido, neste momento, e à primeira análise, o cumprimento da obrigação que é imposta à requerida, pois é uma empresa prestadora de serviços e apresentou clínica credenciada apta a realizar o tratamento multidisciplinar prescrito e ainda deu a opção de reembolso. Registre-se, ainda, que eventuais despesas médicas que vierem a ser custeadas pela agravante poderão ser cobradas da agravada no futuro, caso a agravante tenha sucesso em seu pleito. Por outro lado, não cabe, em sede de agravo de instrumento aviado contra decisão que indefere antecipação de tutela, o aprofundamento nas provas dos autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida em momento oportuno perante o douto Juízo monocrático, respeitados os trâmites processuais, garantido o indispensável contraditório, daí porque o MM. Juiz a quo terá melhores condições, certamente, de apreciar as questões fáticas discutidas. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Oportunamente, sigam à apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator